Tribunal: TCU
Processo: 003.862/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de Medida Cautelar em processo de representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa XCMG Brasil Indústria Ltda., acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 19/2021, promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), cujo objeto é o fornecimento de máquinas e equipamentos pesados para atender diversos municípios, associações e comunidades rurais em Tocantins (peça 4, p. 6), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 45 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), à Eurotractor Engenharia e Comércio Ltda. e à representante.